Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-95.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705582-95.2024.8.07.0011 RECORRENTE: ISMAEL SANTOS PEREIRA RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Ação de busca e apreensão. Extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Premissas fáticas equivocadas. Error in procedendo. Sentença cassada, de ofício. Recurso prejudicado. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia dos autos reside na análise da possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal, conforme dispõe o art. 239, § 1o, do CPC. 4. Impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade da sentença que incorreu em error in procedendo, porquanto se baseou em premissa fática equivocada ao afirmar a inexistência de citação válida, desconsiderando o comparecimento espontâneo do réu. IV. Dispositivo 5. Sentença cassada, de ofício. Recurso prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700985-64.2021.8.07.0019, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024; TJDFT, APC 0715092-70.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18.10.2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao desconsiderar que a inércia do autor em cumprir determinação judicial para o prosseguimento do feito configura ausência de pressusposto de desenvolvimento válido e regular. Defende que o recorrido, após ser intimado para praticar ato essencial ao andamento do feito — seja indicando o paradeiro do réu/bem, seja requerendo a conversão em execução —, optou pelo silêncio, paralisando o processo por sua exclusiva culpa. Afirma que essa omissão não configura mero abandono, mas sim a falha em prover uma condição essencial à prosseguibilidade da demanda, pois o processo ficou estagnado não por um lapso, mas pela ausência de um elemento que somente o autor poderia fornecer. b) artigo 239, §1o, do CPC, porque conferiu uma interpretação extensiva e equivocada, permitindo que o comparecimento espontâneo do réu sane a ausência da citação, mas a desídia pretérita e consumada da parte autora. Ressalta que o vício que motivou a extinção não foi a ausência de citação, mas a inércia do autor em promover os atos que lhe competiam para viabilizar o desenvolvimento do processo, o que resultou na ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido; c) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, sob o argumento de que foram aplicados de forma unilateral e desequilibrada os princípios da primazia do mérito e de cooperação, em detrimento dos princípios da isonomia, da eficiência e da razoável duração do processo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, inclusive os recursais, na forma do artigo 85, §11, do CPC. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões a parte recorrida pugna que todas as intimações ocorram em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensando em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o 239, §1o 485, inciso IV, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Com efeito, a sentença recorrida foi proferida com base em premissa fática equivocada, ao considerar que o réu, devedor fiduciante, não havia sido citado. No caso, verifica-se que houve o comparecimento espontâneo da parte ré, a qual apresentou contestação (ID no 76257016 - págs. 1/36) e contrarrazões (ID no 76257072 - págs. 1/10). Logo, o comparecimento espontâneo da parte ré supre a exigência de citação formal, nos termos do § 1o do art. 239 do CPC, não havendo que se falar em ausência de pressuposto processual. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por error in procedendo, uma vez que a adoção de premissa fática incorreta comprometeu a regularidade do processo e conduziu ao indevido julgamento terminativo, sob alegação de ausência de pressupostos processuais. (ID 78603965). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação de matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Determino que todas as intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, e as da parte recorrida, por sua vez, em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41